Tribunal: TJDFT
Processo: 0739559-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES. RESOLUÇÃO N° 483/2020. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
1.A presente hipótese consiste em avaliar o alegado caráter abusivo da majoração do valor concernente à mensalidade a ser paga pelos participantes do plano de saúde administrado pela ré.
2. No caso em exame não é aplicável CDC. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o referido precedente por meio do enunciado no 608 da sua Súmula, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A regra prevista no art. 11 da Resolução Normativa n° 137/2006 da ANS estabelece que no caso de desequilíbrio econômico-financeiro ou de anormalidades administrativas serão aplicadas as normas previstas na RN n° 307/2012 da ANS, que dispõe a respeito dos procedimentos de ajuste econômico-financeiro das operadoras de planos privados de assistência à saúde.
4. É possível haver a majoração do percentual de contribuição dos participantes para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade que opera o respectivo plano de saúde.
5. O laudo pericial trazido a exame concluiu que os cálculos efetuados pelo Conselho Administrativo da ré foram elaborados de acordo com os termos estabelecidos no respectivo estatuto.
6. Diante do cenário de desequilíbrio econômico-financeiro observado e, uma vez apresentados os cálculos suficientes para a demonstração da situação financeira da entidade, não pode ser reconhecida a alegada abusividade em relação ao percentual de reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde administrado pela ré.
7. Recurso conhecido e desprovido.